Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PREPARO - NÃO RECOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 29, inciso I, e 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
2. Em suas razões recursais, o autor não formulou pedido de gratuidade de justiça, afirmando apenas que “O presente recurso e isento de preparo, eis que o Autor/apelante obteve a concessão da gratuidade da justiça em primeiro grau, consoante previsão expressa” (ID 54402253, pág. 2). Todavia, na espécie, ao contrário do que alega o recorrente, o magistrado sentenciante não deferiu o benefício da gratuidade de justiça, limitando-se a consignar na sentença que “Eventual concessão de Justiça Gratuita fica condicionada à comprovação da alegada hipossuficiência”. (ID 54402250).
3. Assim, porquanto não tendo sido recolhido o preparo recursal, desatendidos os comandos dos artigos 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95. Por conseguinte, tem-se como deserto o recurso.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) do valor da pretensão recursal.